Tribunal: STF
Processo: Rcl 91721
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0012051-12.2017.5.15.0129, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG). 
O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.
Discorre que 

“a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc. 1, p. 7).
Alega a parte reclamante que 

“o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246” (e-doc. 1, p. 8).

Argumenta, assim, que 

“resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16” (e-doc. 1, p. 14).

Acrescenta que, 

“no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço” (e-doc. 1, p. 17).

Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 

“já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 21).

Nessa perspectiva, sustenta que 

“a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF” (e-doc. 1, p. 23).

Requer, assim, 

“a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;
(...)
e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (e-doc. 1,p. 26 e 27).

É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado de São Paulo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 15, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“Responsabilidade subsidiária, verbas rescisórias e multas coletivas
A reclamante noticiou admissão pela primeira reclamada em 21.09.2011 na função de auxiliar de limpeza e prestação de serviços exclusivamente na 6ª Delegacia de Polícia de Campinas, tendo pedido demissão em 06.01.2016 (f. 4).
(...)
A primeira reclamada firmou com a Delegacia Seccional de Polícia de Campinas contrato para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial (cláusula primeira - f. 217).
Consta na cláusula décima referente a faturamento e pagamento, que por ocasião da apresentação das faturas, a contratada deverá comprovar o recolhimento do FGTS (f. 223 - cláusula 2) e apresentar folha de pagamento com nome dos empregados (segurados), remuneração discriminada de parcelas sujeitas ou não a contribuições previdenciárias, descontos legais, cotas do salário-família e resumo geral consolidado (f. 225 - cláusula 3.3 - ‘a’).
A cláusula décima dispõe que a contratante exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o cumprimento da execução do objeto contratado, podendo, ainda, ‘realizar a supervisão das atividades pela Contratada’ (f. 226), o que inclui o cumprimento das obrigações trabalhistas, mormente em razão da existência de gestor do contrato (cláusula oitava - 8.1 - I - f. 221 e cláusula sétima - II - f. 219).
Além disso, coube à contratada fornecer obrigatoriamente cesta básica e vale-refeição e apresentar, sempre que solicitados, comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos (cláusula sétima - XX e XXI - f. 221).
Do apanhado, verifica-se que o segundo reclamado dispunha de ampla prerrogativa fiscalizatória do cumprimento de obrigações trabalhistas, do que não cuidou, pois a documentação acosta trata de guias de recolhimento do FGTS, ISSQN, Certificados de Regularidade perante a CEF (f. 190-197), certidões negativas (f. 375-377), folhas de pagamento de terceiros no feito (f. 634-645) e apenas 1 documento referente a pagamento da reclamante em outubro/2011 (f. 638), além de outros que não comprovam diligência fiscalizatória, inclusive ilegíveis e sem cobertura do período contratual, como ressaltou a origem (f. 903).
No tocante às alegações do ente público, registra-se que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, a chamada Lei de Licitações.
A decisão do STF foi tomada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face da jurisprudência consolidada na Súmula n. 331, do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, que responsabiliza subsidiariamente tanto a Administração Direta quanto a indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atuar como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado:
(...) 
O dispositivo prevê que a inadimplência do contrato pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. Tal circunstância, contudo, não impede que o Juiz, analisando caso a caso, possa reconhecer a omissão culposa da administração em relação à fiscalização, no sentido de verificar se a empresa contratada é ou não idônea, se paga ou não encargos sociais, o que geraria, a princípio, a responsabilidade do Poder Público.
A teor do disposto no art. 67 da Lei n. 8.666/1993, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
Assim, por força de uma interpretação sistemática, pode-se concluir que o preceito em questão serve, portanto, de limitador da liberdade preconizada no referido art. 71, que, a princípio, diante de uma leitura desatenta, estaria a eximir o ente público da responsabilidade para com os encargos decorrentes da inadimplência do contratado.
Verifica-se, portanto, que mesmo diante da constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, permanece o poder público com o encargo de fiscalizar o fiel cumprimento do contrato firmado com o prestador dos serviços e os encargos daí decorrentes, como as obrigações trabalhistas dos trabalhadores que coloca à disposição do tomador de serviços. Não promovendo o efetivo acompanhamento e fiscalização, o ente público estaria a incorrer em culpa in vigilando.
Ora, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 tem por fundamentos os princípios da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, sendo a pessoa humana do trabalhador o destinatário primeiro desses princípios, de modo que a força de trabalho jamais poderia ficar sem a devida contraprestação, ante a proteção constitucional contemplada.
Além disso, o inadimplemento das verbas trabalhistas devidas pela empresa fornecedora de mão de obra e a omissão do ente público recorrente constituem condutas contrárias ao direito e, consequentemente, aos fundamentos da própria atividade administrativa, que tem por dever observar a legalidade e a moralidade pública.
Se o ente público também pratica o ato apenas com culpa in vigilando, da mesma maneira afronta os preceitos contidos no art. 186 do atual Código Civil, não podendo, dessa forma, eximir-se da responsabilidade advinda de seus atos, em face mesmo dos referidos princípios constitucionais que estruturam a atividade da Administração Pública.
Portanto, a respeito da culpa in vigilandodo ente público, tem-se que a situação jurídica delineada nos autos, encontra-se totalmente abrangida pela nova redação da Súmula n. 331, do TST, item V, acrescentado em data de 31.05.2011, senão vejamos:
(...)
Em 30.03.2017 o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, apreciando o tema 246 da repercussão geral, conheceu em parte do recurso extraordinário RE 760931-DF, leading case do tema e, na parte conhecida, a ele deu provimento, vencidos os Ministros ROSA WEBER (Relatora), EDSON FACHIN, ROBERTO BARROSO, RICARDO LEWANDOWSKI E CELSO DE MELLO, sendo designado redator para o acórdão o Ministro LUIZ FUX. Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese da repercussão geral em assentada posterior, o que se deu em 26.04.2017, quando, por maioria e nos termos do voto do Ministro LUIZ FUX, que redigirá o acórdão, vencido, em parte, o Ministro MARCO AURÉLIO, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
(...)
 Registre-se, por oportuno, que o art. 1.035, § 11, do CPC, determina que ‘a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão’, sendo certo que a certidão do julgamento, com a tese fixada, foi publicada no DJ n. 89, do dia 02.05.2017.
Nunca é demais relembrar as lições da Min. ELLEN GRACIE, nos autos da Reclamação n. 10.793/SP, no sentido de que:
1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.
 
Logo, a tese de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, vincula este Colegiado. Registre-se que tal aplicação é imediata, haja vista que já foi publicada no diário oficial a ata com a súmula da decisão sobre a repercussão geral acima citada, que tem valor de acórdão.
Resta, portanto, analisar se a tese fixada altera o entendimento fixado no inciso V, da Súmula n. 331, do TST, assim vazado:
(...) 
 Entendo que o que a tese de repercussão geral n. 246 transferiu o ônus da prova para o trabalhador, no tocante à demonstração da negligência do ente público na fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. Ficou o ente público desonerado de comprovar a correta fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços firmado com o empregador da parte autora.
Ressalvo meu entendimento pessoal no sentido de que a responsabilidade subsidiária do ente público pelas obrigações descumpridas pela prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, por presunção de culpa in eligendo e in vigilando.
Todavia, por imposição legal, aplico ao caso dos autos as determinações da ADC 16 e da Tese de Repercussão Geral n. 246, ambas do STF.
A imputação de culpa ao ente público foi invocada na exordial por ausência de fiscalização da tomadora do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada, ainda que notificada pelo sindicato (f. 14).
Verifica-se, portanto, que a atribuição de culpa ao ente público se fez de modo genérico, na petição inicial, não sendo indicados os fatos que caracterizaram a negligência que justifique a declaração de responsabilidade subsidiária ou solidária, porém, como o segundo reclamado afirmou na exordial que exerceu fiscalização, mas a prova documental não amparou a assertiva, entendo que restou demonstrada negligência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
Registro, assim, que a declaração da responsabilidade subsidiária do ente público tomador dos serviços não se deu por mera presunção ou por inversão do ônus da prova, decorrente do princípio da aptidão para a prova, imputando ao ente público o ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato firmado com a prestadora.
Em síntese, como o ente público chamou à prova documentos que demonstrariam a fiscalização, no que não logrou êxito, considera-se demonstrado o descumprimento das obrigações impostas pela Lei n. 8.666/1993, ficando confirmada a responsabilidade subsidiária no cumprimento das obrigações trabalhistas a que o prestador de serviços foi condenado neste processo, que são multas normativas (f. 901), obrigação de fazer referente à comprovação da regularidade dos depósitos do FGTS sob pena de execução direta dos valores e expedição de ofício à CEF (f. 900) e honorários assistenciais (f. 932-933). Não houve condenação em verbas rescisórias (f. 899-906 e 932-933).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e MANTENHO A SENTENÇA RECORRIDA” (extraído do sítio eletrônico do TRT 15, PJE ID nº d001756 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 4, p. 1 e 2 - grifos nossos). 

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado de São Paulo, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Josilene Felix, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente